Tribunal: TJBA
Processo: 8005750-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005750-61.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THAIS GOIS MARQUES SOUZA e outros Advogado(s): LUIS FERNANDO FRAGOSO BISCAIA APELADO: JOSE GRISI SOUZA E SILVA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação renovatória de locação comercial, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. Alegam os apelantes nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, na hipótese em que os mandados de intimação pessoal foram devolvidos negativos, sem esgotamento dos meios disponíveis para localização dos autores. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC. 4. Constatado que os mandados foram devolvidos sem êxito e que não houve adoção de outras formas de localização, como intimação por edital, resta caracterizada a ausência de intimação pessoal válida. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção por abandono da causa sem intimação pessoal válida ofende o devido processo legal e o contraditório. 6. Demonstrado, ainda, que os autores se manifestaram nos autos em momentos posteriores, evidenciando interesse no prosseguimento da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005750-61.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante THAIS GOIS MARQUES SOUZA e outros e como apelado JOSE GRISI SOUZA E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator